Tribunal: TJMT
Processo: 0002516-24.2015.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002516-24.2015.8.11.0086

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ITOR PIRES DE CAMARGO - CPF: 616.980.241-34 (APELANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ALTAIR MARCOS DE ALBUQUERQUE - CPF: 796.574.511-91 (ADVOGADO), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO), LEOMARIO TABORDA - CPF: 570.481.931-15 (APELANTE), HILARIO SCHIEFELBEIN - CPF: 158.198.090-68 (ADVOGADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEOMARIO TABORDA - CPF: 570.481.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA MUTUM (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA; REJEITOU A DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – COMPRA DE APOIO – PRESIDÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – ARTIGOS 9
o
,
CAPUT
E INCISO I, 10,
CAPUT
E INCISO XII E 11,
CAPUT
, TODOS DA LIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – FALTA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos agentes políticos, que, na verdade, são espécies de agentes públicos, estando, assim, sujeitos à mesma disciplina destes quanto à responsabilização por atos de improbidade administrativa.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Inexistindo a comprovação do recebimento de vantagem indevida, não há falar em ato ímprobo, por enriquecimento ilícito.

Para configurar o ato ímprobo, descrito na atual redação do artigo 10,
caput
e inciso XII, da LIA, faz-se necessário demonstrar que a efetiva perda patrimonial ao ente público municipal.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Itor Pires de Camargo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum-MT que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condená-lo ao pagamento da multa civil, no valor correspondente a 20 (vinte) vezes a remuneração que recebia na função de vereador do Município de Santa Rita do Trivelato-MT, à suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos e à proibição de contratar e receber benefícios do poder público, pelo prazo de 03 (três) anos (id. 92822975, págs. 04/09).

O Apelante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Suscita, preliminarmente, o Recorrente, a inadequação da via eleita, visto que o agente público (Vereador) está sob a égide de um regime especial de responsabilidade que se sobrepõe ao comum normatizado pela LIA.

Afirma que não restaram demonstrados os requisitos que caracterizam o ato de improbidade administrativa, visto que ficou comprovada a negociação de compra e venda do veículo Voyage com Leomário Taborda, bem assim a existência das 24 (vinte e quatro) notas promissórias, atinentes ao negócio.

Aduz que a suposta compra de apoio, para a Presidência da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT, trata-se de boatos e, portanto, não há falar na prática de ato ímprobo.

Sustenta que trabalha no ramo de venda de automóveis, que a negociação do Voyage foi desfeita, em razão do desaparecimento das referida promissórias e que o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), pago pelo veículo não se revela “absurdo”, pois não houve entrada e foi parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes.

Enfatiza que não houve qualquer compra de apoio político, pois ausente prova nesse sentido, bem assim a ocorrência de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário municipal, na medida que não recebeu qualquer valor e não houve pagamento algum com dinheiro público.

Por fim, salienta não ter havido violação aos princípios da administração pública e que a ordem de indisponibilidade de bens deve ser revogada, porque não recebeu nenhum valor e não houve dano ao erário.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, requer o desprovimento do Recurso (id. 92822996, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 93851958, págs. 01/04).

Em vista da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, ordenei que as partes manifestassem sobre a questão (id. 111442485, pág. 01).

O Apelante defende a retroatividade da norma (id. 113878456, págs. 01/33).

O Ministério Público Estadual defendeu a irretroatividade da referida norma (id. 115629960, págs. 01/19), sendo ratificada a manifestação pela Procuradoria-Geral de Justiça (id. 115681461, pág. 01).

Determinei o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema n. 1.199, do STF (id. 136434190, págs. 01/03).

Julgado o referido Tema, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSE LUIS BLASZAK, OAB/MT 1.0778-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Itor Pires de Camargo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum-MT que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra a Itor Pires de Camargo e Leomário Taborda, então Vereadores do Município de Santa Rita do Trivelato-MT, alegando em apertada síntese que os Requeridos praticaram ato ímprobo que importaram em enriquecimento ilícito (art. 9
o
, inciso I, da LIA), causaram prejuízo ao erário (art. 10,
caput
e inciso XII, da LIA) e violaram os princípios da Administração Pública (art. 11,
caput
, da LIA).

Salientou, na inicial, que recebeu uma representação do Vereador Renato Rodrigues de Silva Júnior, informando que houve a compra de apoio político para a Presidência da Câmara Municipal, referente ao biênio 2015/2016.

Argumentou que, constou da representação que Renato Rodrigues seria a pessoa indicada por consenso para ser o próximo Presidente do Legislativo Municipal, mas por não ter aceito a proposta do Requerido Itor Pires de Camargo, então Presidente da Casa, para repassar R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, foi preterido pelo Requerido Leomário Taborda que aceitou a proposta de pagamento de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas.

Informou que a compra de apoio ficou devidamente comprovado, visto que Renato Rodrigues apresentou cópias autenticadas de 24 (vinte e quatro) notas promissórias, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, emitida por Leomário Taborda, em favor de Itor Pires de Camargo.

Asseverou que os depoimentos colhidos na Promotoria de Justiça, em especial o da ex-assessora, Rogéria Maria de Souza Nunes Castil, confirmam que as promissórias foram emitidas para a compra de apoio político e que foi simulada a negociação do veículo Voyage, placa NPC 6183, entre os Requeridos.

Enfatizou que o boletim de ocorrência, lavrado por Itor Pires de Camargo, somente foi feito após a apresentação da representação e que não condiz com a verdade, posto que as notas promissórias não tinham desaparecido, mas estavam em poder de sua ex-assessora.

Ao final, requereu a concessão da liminar para que fosse decretado o afastamento dos Requeridos da função de Vereador, bem assim que Leomário Taborda fosse afastado da Presidência da Câmara Municipal, decretando ainda a indisponibilidade de bens dos Requeridos, no montante de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

O Magistrado singular deferiu parcialmente o pedido liminar para afastar o Requerido Leomário Taborda da função de Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT e decretar a indisponibilidade de bens, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para cada um (id. 92822972, págs. 01/10) e, no julgamento de mérito, julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:

i.CONDENAR os requeridos Itor Pires de Camargo e Leomário Taborda ao pagamento de multa civil no importe de 20 (vinte) vezes, o salário percebido na função de vereador do Município de Santa Rita do Trivelato, o qual perfazia à época o montante de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (novembro/2014);

ii.CONDENAR os requeridos à suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

iii.CONDENAR os requeridos à proibição de contratar e receber benefícios do poder público, pelo prazo de 03 (três) anos. (Sic).

Contra essa decisão, Itor Pires de Camargo interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça e a preliminar de inadequação da via eleita, defendida pelo Recorrente.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, pelo qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que o Apelante comprovou, por meio da juntada de seu holerite, que sua renda mensal é insuficiente para arcar com o pagamento das custas processuais, sem o comprometimento do sustenta seu e de sua família (id. 92822992, pág. 01).

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Apelante.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O Apelantes afirma que o Recorrente, a inadequação da via eleita, visto que o agente público (Vereador) está sob a égide de um regime especial de responsabilidade que se sobrepõe ao comum normatizado pela LIA.

A Lei n. 8.429/1992, em seu artigo 2
o
, com a redação anterior à Lei n. 14.230/2021, conceituava agente público, para efeitos da referida lei, da seguinte forma:

Art. 2° -
Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição
, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato
, cargo, emprego ou função
nas entidades mencionadas no artigo anterior
. (Destaquei).

Atualmente, o referido dispositivo legal assim está redigido:

Art. 2o - Para os efeitos desta Lei,
consideram-se agente público
o agente político
, o servidor público e todo aquele
que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição
, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato
, cargo, emprego ou
função nas entidades referidas no art. 1o desta Lei
. (Negritei).

A leitura do dispositivo legal, mesmo antes da alteração legislativa, não deixa dúvidas de que a preliminar deve ser rejeitada, pois o sujeito ativo da improbidade administrativa é o “agente público”, conceito bastante amplo que, indubitavelmente, engloba os agentes políticos.

Aliás, a nova redação deixa expresso que o agente político é considerado um agente público e, portanto, sujeito ao regime da LIA.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Apelante.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Registro que, no curso do presente Recurso, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

No caso vertente, foi atribuída ao Recorrente a prática de ato de improbidade administrativa, descrita nos artigos 9
o
,
caput
e inciso I, 10,
caput
e inciso XII e 11,
caput
, todos da LIA.

O artigo 9
o
, inciso I, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, assim dispõe:

Art. 9o - Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

Nota-se que a atual redação tipifica como ato de improbidade administrativa, o enriquecimento ilícito do agente político, quando ele recebe qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício irregular do mandato, de forma dolosa.

Em vista de o texto legal ser direcionado aos agentes públicos/políticos que praticaram ato doloso desonestos, desmerecendo suas funções em prol de interesses espúrios e imorais, vinculado ao recebimento de vantagem econômica, é certo que, para a caracterização do ato ímprobo, necessariamente, deve estar comprovado o recebimento de vantagem pecuniária, decorrente do ato ilegal do agente.

Nessa quadra, não há dúvidas de que, inexistindo acréscimo patrimonial, ou seja, recebimento de vantagem indevida, não há falar em enriquecimento ilícito.

No caso vertente, observo que, embora possível o Recorrente ter praticado um ato não republicano, inexiste verossimilhança e probabilidade que tenha sucedido, uma vez que as notas promissórias emitidas por Leomário Taborda, em favor do Recorrente, aparentemente, decorrem da negociação o veículo Voyage, placa
NPC 6183.

Os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que o Apelante vendeu o seu apoio a Leomário Taborda, visto que fora eleito por maioria esmagadora de votos (7x2).

Ao demais, não se questiona que a venda de um veículo, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) vezes, caso financiado por qualquer empresa do ramo, certamente atingiria um valor muito maior ao de mercado, especialmente, quando não há valor de entrada.

Vê-se que ficamos no campo de incerteza, se o fato narrado na inicial e as provas carreadas aos autos levariam a ilação do cometimento de ato improbo passível de sanção administrativa e política, uma vez que inexiste comprovação de que o Recorrente recebeu qualquer quantia para apoiar e influenciar os seus colegas a votarem em Leomário Taborda, para a presidência da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT.

Dessarte, tenho que não restou caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa, por enriquecimento ilícito, posto que, repito, não houve comprovação de que o Apelante auferiu qualquer vantagem indevida, decorrente do exercício do mandato eletivo.

No que tange à prática de ato de improbidade administrativa, em razão da ocorrência de dano ao erário, anoto que ao tempo da propositura da ação, o artigo 10,
caput
e inciso XII, da Lei n. 8.429/1992, continha a seguinte redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

I – (...);

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Ocorre que, a Lei n. 14.230/2021 conferiu nova redação ao dispositivo legal para exigir exclusivamente o dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e passou a exigir que a conduta enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial. Veja-se:

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e
comprovadamente
, perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (Destaquei).

Da análise detida dos autos, verifico que não há qualquer prova da ocorrência de dano à Câmara Municipal e ao Município de Santa Rita do Trivelato, pois, além de não ter sido pago nenhum valor ao Recorrente, a título de “propina”, não houve a comprovação do desvio de dinheiro público, com vistas a realizar tal pagamento.

Enfatizo que a alegação de que o valor da suposta propina seria obtido nos contratos de assessoria jurídica e contábil encontra-se desprovida de qualquer elemento probatório, ficando apenas no campo da especulação.

Nessa quadra, diante da ausência de comprovação do dano ao erário, ou seja, que houve a efetiva perda patrimonial, necessária à configuração da conduta ímproba censurada pelo artigo 10,
caput
e inciso XII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, inexiste ato ímprobo.

Com relação ao artigo 11,
caput
, da LIA, a novel redação dada pela Lei n. 14.230/2021, estabelece a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta. Veja-se:

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X- (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1o do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Destaquei).

Anoto que a redação antiga deste dispositivo legal se constituía em uma norma aberta – a ser preenchida, caso a caso, segundo a valoração individual do acusador e do Juiz – e agora passou a traduzir uma norma de tipos fechados.

A nova redação do artigo 11, LIA, objetivou aprisionar o intérprete a um
numerus clausus
de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no
caput
do referido dispositivo.

Neste contexto, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve, necessariamente, estar associada a uma hipótese por ele mencionada.

In casu
, é incontroverso que a conduta atribuída ao Recorrente não se amolda às novas disposições do artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, já que a ofensa à legalidade, à moralidade administrativa, não está associada a uma das hipóteses mencionadas nos incisos deste dispositivo legal.

Nessa esteira, tenho que não restou caracterizada a improbidade administrativa, descrita na atual redação do artigo 11, da Lei n. 8.429/2021.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A ELES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO ATENDIDOS – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – INEXISTENTE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

(...).

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

(...).

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

Em vista do provimento do Apelo de um dos Requeridos, resta prejudicada a apreciação da Apelação, manejada pelo Ministério Público Estadual. (N.U 0007705-35.2015.8.11.0004, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/04/2023, publicado no DJE 25/04/2023). (Negritei).

Em vista dos argumentos esposados alhures, o provimento do Apelo, para que a sentença seja reformada e, consequentemente, julgado improcedente o pedido inicial, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto
por Itor Pires de Camargo, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o -CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE AGOSTO DE 2023:

POR UNANIMIDADE, ACOLHEU VA PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA; REJEITOU À DE INADEQUACÃO DA VIA ELEITA E NO MÉRITO, O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE AGOSTO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Itor Pires de Camargo
contra a sentença que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0002516-24.2015.8.11.0086, ajuizada pelo
Ministério Público
em seu desfavor e de Leomário Taborda, julgou procedentes os pedidos e condenou o réu-apelante, pela violação aos arts. 9o, I, 10, XII e 11,
caput
, da Lei no 8.429/92, às penas de pagamento de multa civil no valor correspondente a 20 (vinte) vezes a remuneração que recebia na função de Vereador do Município de Santa Rita do Trivelato, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos e à proibição de contratar e receber benefícios do Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos (Id 92822975, p. 4/9).

Em seu apelo, o recorrente defendeu a reforma da sentença recorrida alegando, em síntese: a) inadequação da via eleita, pois, sendo Vereador à época dos fatos, ostentava a condição de agente político, ao qual se aplica um regime especial de responsabilidade que se sobrepõe à Lei de Improbidade Administrativa; b) ausência dos requisitos que caracterizam improbidade administrativa, pois a prova produzida nos autos demonstra apenas que houve a compra e venda de um veículo (Voyage) e não compra de apoio para a eleição à Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato; c) inocorrência de simulação, pois trabalha na compra e venda de veículos automotores e é seu costume fazer negócios desta natureza por meio de emissão de notas promissórias, sendo justificado o valor cobrado, de R$48.000,00; e, dentre outros pontos, d) inexistência de provas quanto à suposta compra de apoio político, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda ou, alternativamente, para que seja declarado que incorreu apenas no
caput
do art. 11 da Lei no 8.429/92, redimensionando-se a pena ao mínimo legal.

Após a apresentação de contrarrazões refutando as alegações do recorrente, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do apelo.

Sob a direção do eminente Desembargador Márcio Vidal, os autos foram levados a julgamento na sessão de 07 de agosto de 2023, momento em que o douto relator deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao apelante e rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, por entender aplicável a lei de improbidade administrativa aos agentes políticos.

No mérito, Sua Excelência deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença combatida ao fundamento da ausência de provas da prática de ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito pelo apelante, dano ao erário ou violação aos princípios que norteiam a administração pública. E isso porque, segundo o eminente relator, não há provas de que o apelante tenha vendido o seu apoio em benefício de Leomário Taborda, pois as notas promissórias emitidas em favor deste aparentemente decorreram da negociação do veículo Voyage, placa NPC 6183. Além disso, a eleição foi vencida por Leomário Taborda por maioria esmagadora de votos (7x2), nada havendo nos autos quanto ao auferimento de qualquer vantagem indevida pelo recorrente.

Quanto ao dano ao erário, entendeu o relator que não teria sido comprovada perda patrimonial seja em decorrência do pagamento de qualquer valor ao recorrente a título de “propina” seja em virtude de desvio de dinheiro público com vistas a realizar tal pagamento, sendo certo que, após a alteração da Lei no 8.429/92 pela Lei no 14.230/2021, a configuração de ato de improbidade que causa lesão ao erário depende da demonstração de efetiva perda patrimonial.

Por fim, no concernente à prática de ato de improbidade administrativa que viola os princípios da administração pública, concluiu Sua Excelência pela não configuração deste ilícito, uma vez que a conduta atribuída ao apelante – ofensa à legalidade e à moralidade administrativa – não está associada a uma das hipóteses mencionadas nos incisos do art. 11 da Lei no 8.429/92, cujo rol passou a ser taxativo após a vigência da Lei no 14.230/2021.

Para melhor compreensão dos fatos e da matéria controvertida pedi vista dos autos, tendo o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa aguardado.

Nesse mister, não tenho dúvida em acompanhar o entendimento do eminente Desembargador Márcio Vidal quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita e à preliminar de inadequação da via eleita, por comungar do mesmo entendimento.
Quanto ao mérito, também acompanho o douto relator em relação ao provimento do recurso de apelação, mas por fundamentos parcialmente diversos
.

Ocorre que, pedindo vênia ao eminente relator, penso que há nos autos provas suficientes dos atos praticados pelo apelante quanto à compra de apoio político para a Presidência da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, embora, após as inovações trazidas pela Lei no 14.230/2021, não seja possível enquadrá-los nos arts. 9o, I e 10, XII, da Lei no 8.429/92.

Com efeito, analisando detidamente a prova oral e documental produzida nos autos, nela fica clara a prática de ilegalidade pelo recorrente ao exigir vantagem econômica para apoiar politicamente, primeiro, o então Vereador Renato Rodrigues da Silva Júnior, e, posteriormente Leomário Taborda, mediante o recebimento, em seu favor, do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais por 24 meses, desde o início ao término do mandato de Presidente da Câmara Municipal.

Resta comprovado nos autos, também, que para ocultar essa negociação, o apelante, com o apoio de Leomário Taborda, o qual efetivamente se tornou o Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, simulou a compra e venda do veículo Voyage Placa 6183
mediante a emissão de 24 (vinte e quatro) notas promissórias, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) cada.

Corroborando estas conclusões e para evitar tautologia, transcrevo parte da fundamentação da bem lançada sentença recorrida, proferida antes da superveniência da indulgente Lei no 14.230/2021, na qual o ilustre magistrado, após dissertar sobre a prova colhida nos autos quanto às ilegalidades cometidas e as contradições das versões do apelante e de Leomar Taborda, julgou procedente a demanda, reconhecendo a prática da compra de apoio político em descompasso com a legislação pátria, veja-se:

“(...)Assim, passo a análise do acervo probatório colacionado aos autos para verificação se as condutas dos requeridos afrontam ao disposto no artigo 9o, inciso I, artigo 10, inciso XII e artigo 11, todos da Lei no 8.429/1992.

A testemunha Renato Rodrigues da Silva Júnior, ex-vereador da Cidade de Santa Rita do Trivelato, afirmou que haviam acordado que Itor seria presidente da Câmara no primeiro biênio e seria eleito presidente no segundo biênio.

Ademais, relatou que ao se aproximar do período de eleição da presidência da Câmara de Vereadores, Itor lhe chamou em seu gabinete, dizendo-lhe que para que fosse eleito, deveria pagar-lhe uma ajuda de custo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais até o término do mandato.

Ato contínuo, respondeu que não aceitava a proposta, quando Itor lhe disse para retirar R$ 1.000,00 (um mil reais) de cada um dos contratos firmados com o advogado e contador, a fim de que fizesse os pagamentos mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Outrossim, narrou que estavam somente os dois no gabinete quando do pedido de ajuda de custos. Entretanto, havia uma câmera no local que filmava, a qual foi subtraída, logo após os fatos, em um roubo ocorrido no local. Além do mais, passada aproximadamente 01 (uma) semana do ocorrido, Leomário lhe disse que seria presidente da Câmara de Vereadores, com apoio de Itor, o que de fato ocorreu, tendo sido eleito.

Além disso, aduziu que a Sra. Rogéria, assessora de Itor, o orientou a fazer duplicatas que lhe desse respaldo para a cobrança dos valores, sendo que estas foram assinadas por Leomário e guardadas pela assessora, os quais posteriormente lhe foram entregues, quando tirou cópias autenticadas e apresentou-as ao Ministério Público.

Por fim, afirmou que tomou conhecimento que para encobrir os fatos, Leomário e Itor alegaram que as duplicatas referiam-se à compra e venda de um veículo. Entretanto, nunca viu o supracitado carro.

A testemunha Rogéria Maria de Souza N. Castilho, em juízo, asseverou que era assessora de Itor Pires de Camargo, de modo que era muito comentado dentro da Câmara de Vereadores que Itor seria presidente no primeiro biênio e Renato no segundo biênio.

Outrossim, narrou que quando tomou conhecimento de que Leomário seria presidente, Itor lhe alegou que teria mudado o candidato à presidente, pois Renato não tinha desempenho suficiente para atuar como presidente da Câmara de Vereadores, tendo ficado surpresa com os fatos.

Ademais, relatou que posteriormente Itor lhe relatou que estava formando uma nova chapa para colocar Leomário no lugar de Renato, tendo questionado o motivo da mudança, ocasião em que este respondeu que seria em virtude de terem feito um acordo que, durante o período do mandato de Presidente, Leomário lhe pagaria o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Ato contínuo, perguntou à Itor se havia algum documento que comprovasse o repasse dos valores, a fim de possuir maior segurança, momento em que Itor disse que iria pedir para Leomário assinar duplicatas, o que foi feito no dia seguinte, bem como que estas lhe foram entregue posteriormente para serem guardadas.

Ainda, narrou que após contar ao esposo que tinha tido um caso extraconjugal com Itor, entregou-lhe as duplicatas, as quais foram entregues ao Vereador Renato, tendo este levando-as ao conhecimento do Ministério Público.

Por sua vez, o informante Ronis Nunes Castil afirmou que sua esposa lhe relatou que teria algumas notas promissórias em sua posse, das quais inclusive teria aconselhado Itor e Leomário a assiná-las para respaldar o pagamento, em virtude da compra da cadeira de Presidente da Câmara de Vereadores, bem como que Itor inicialmente teria oferecido tal proposta para Renato, o qual não aceitou motivo pelo qual ofertou à Leomário.

Ademais, narrou que Leomário possui um veículo Fiesta, bem como que este nunca teve um automóvel Voyage.

A testemunha Adriani Aparecida de Melo, auxiliar administrativa da Câmara de Vereadores, dissertou que Rogéria trabalhava como assessora de gabinete de Itor, bem como que os documentos que pertenciam a este ficavam na posse de Rogéria.

Outrossim, afirmou ter conhecimento, através de boatos, sobre a compra e venda de veículo firmada entre Itor e Leomário, assim como confirma o assédio moral praticado por Itor, decorrente de uma briga em virtude de fotocópias.

A testemunha Arides Carlos da Costa, na audiência de instrução, declarou que Itor laborava como vendedor de veículos, bem como que comprou o carro de Valdomiro, sendo um veículo Voyage, em meados de 2014, não tendo conhecimento se o veículo foi alienado posteriormente.

À seu tempo, a testemunha Valdomiro Dias Pereira asseverou que vendeu um veículo Voyage, ano 2013, modelo 2014 à Itor Pires de Camargo em meados de 2014, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com pagamento no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, bem como que comprou de volta o automóvel em meados de 2015.

A testemunha Osvaldo Pereira Campos narrou que comprou um automóvel de Itor por notas promissórias, assim como que o Sr. Leomário comprou de Itor um veículo Voyage, cor branca, entre os anos de 2013-2014.

De igual modo, a testemunha Junior Cesar da Silva Barbosa relatou que Itor laborava com compra e venda de veículo, sendo que Itor alienou à Leomário um veículo Voyage de cor branca, bem como que o negócio foi desfeito posteriormente, não sabendo dizer por quanto tempo Leomário permaneceu com o veículo, além de que não havia acordo no sentido de que Renato seria presidente da Câmara de Vereadores no segundo biênio.

Informou que viu o veículo Voyage com Itor, na Câmara de Vereadores, sendo que posteriormente teria visto Leomário com o citado veículo, não sabendo informar a data ou lugar específico.

Ademais, a testemunha Suzana da Silva, asseverou que já adquiriu veículo de Itor, através de notas promissórias, além de que Itor tinha um veículo Voyage, não tendo conhecimento sobre posterior venda, forma de pagamento e valores.

Outrossim, a testemunha Geraldo Storer, afirmou que ouviu comentários sobre uma compra e venda de um veículo entre Itor e Leomário, assim como que sempre pegava carona para esta Cidade de Nova Mutum, tratando-se de um veículo Voyage Branco.

O réu Itor Pires de Camargo, em seu interrogatório, narrou que Renato era a pessoa cogitada para assumir a Presidência da Câmara de Vereadores, mas não articulou para que outra pessoa fosse eleita, tampouco solicitou vantagens econômicas para tanto.

Quanto às notas promissórias, asseverou que tinha a intenção de ir embora da cidade com Rogéria, sua ex-assessora, de modo que vendeu o veículo Voyage à Leomário, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, cujo valor seria destinado ao início da vida em Araputanga/MT.

Sustenta que as notas promissórias foram entregues à Rogéria para que as guardasse, a qual as levou para sua residência. Entretanto, achou que estas estavam na gaveta de seu gabinete, sendo que ao término do mandato, recolheu os papéis que ali estavam e levou para casa, não tendo localizado as notas promissórias, ocasião em que desfez o negócio com Leomário, registrando o boletim de ocorrência pelo desaparecimento das notas promissórias e documento do veículo.

Alegou que a venda do veículo à Leomário se deu no mês de Novembro de 2014, tendo entregado o veículo por 02 (dois) dias para que exprerimentasse, mas que a entrega formal do veículo se daria em janeiro/2015.

O réu Leomário Taborda, durante a audiência de instrução, relatou que tinha combinado que iria apoiar Renato na eleição da Presidência da Câmara de Vereadores. Entretanto, este chamou outras pessoas para constituírem a chapa, não tendo concordado, motivo pelo qual retirou-se e formou outra chapa, a qual foi eleita.

De igual modo, sustentou que adquiriu um veículo Voyage de Itor Pires de Camargo, tendo a intenção de vender seu veículo, destinando os valores para investir na construção de casas para alugar e ficar com o carro novo, bem como que estava sozinho quando acertaram o negócio jurídico.

Asseverou que permaneceu com o carro por 02 (dois) dias, quando soube que Itor queria vender o veículo para ir embora com Rogéria, motivo pelo qual desfizeram o negócio, não tendo este devolvido as promissórias, pois não sabia onde estas estavam.

Afirmou que as notas promissórias apareceram com o pastor “Roni”, esposo de Rogéria, as quais foram entregues por este à Renato, bem como que o documento e recibo lhe foram repassados, sendo que o recibo estava preenchido, não sabendo em nome de quem.

Além do mais, aduziu que o veículo estava na Cidade de Nobres/MT. Posteriormente, asseverou que via o requerido andando com o veículo em Santa Rita do Trivelato/MT, bem como que deu carona para a testemunha Geraldo quando ficou com o veículo para testar, quando se deslocou até Nobres/MT com este.

São incontáveis as contradições apresentadas entre os relatos dos réus em seus interrogatórios, bem como com o relato das testemunhas de defesa e provas produzidas nos autos no que se refere ao veículo Voyage, cor branca, passo a descrever.

As testemunhas de defesa Suzana, Osvaldo, Junior e Geraldo são uníssonas em falar que regularmente viam Leomário na posse do veículo Voyage, branco. Todavia, ambos os réus alegam em seus depoimentos que o veículo permaneceu com Leomário apenas 02 (dois) dias, quando pegou o carro para testar, indo até a cidade de Nobres/MT, sendo que quando retornou, devolveu o veículo à Itor.

Outrossim, a testemunha Valdomiro Dias Pereira, alegou que teria alienado o veículo à Itor Pires de Camargo, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Por sua vez, o réu em suas declarações perante o Ministério Público, fls. 181/183, sustentou que o veículo foi adquirido por R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

Na contramão das alegações, o valor do veículo constante na tabela FIPE, é de R$ 34.120,00 (trinta e quatro mil reais), uma diferença de aproximadamente 14.000,00 (quatorze mil reais) entre o valor pactuado supostamente para venda com o também réu Leomário Taborda.

Não é de se perder de vista que os motivos que ambos os réus alegaram para o desfazimento do suposto negócio jurídico também são contraditórios. Enquanto Itor Pires de Camargo alega que o desfazimento do negócio se deu em virtude do extravio das duplicadas, o réu Leomário asseverou que teria sido em virtude de o réu Itor ter o interesse de fugir com Rogéria para outra cidade, a fim de que pudessem iniciar uma vida em conjunto.

De igual modo, alegam os réus que o distrato teria ocorrido em janeiro/2015. Contudo, há no feito contrato de seguro realizado pelo requerido Itor Pires de Camargo, firmado na data de 16/12/2014. Ora, até a data em que foi firmado o contrato de seguro, conforme depoimento dos requeridos, o contrato de compra e venda estava vigente, teria ocorrido o distrato somente em Janeiro de 2015, de modo que não há qualquer justificativa para que fizesse um contrato de seguro de um bem que já estava vendido, cujos pagamentos e entrega do veículo se dariam em janeiro.

Os documentos e depoimentos constantes nos autos deixam transparente que a alegação de compra e venda do veículo Voyage é, na verdade, um negócio simulado para encobrir a real origem das notas promissórias firmadas, de compra de apoio político para a cadeira de presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rita do Triveato, sendo que não há qualquer documento nos autos que comprove que as notas promissórias eram destinadas à efetivação do contrato de compra e venda do veículo Voyage.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas Renato Rodrigues da Silva Júnior e Rogéria Maria de Souza N. Castilho são claros e coerentes com o acervo probatório colacionado aos autos, de modo que Renato inicialmente teria sido procurado por Itor para que efetuasse o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, em troca de apoio para a eleição da função de presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rita do Trivelato, tendo negado a oferta, motivo pelo qual o presidente do primeiro biênio, procurou Leomário e fez a mesma proposta, tendo sido aceito por este.

Em decorrência do acordo firmado entre Itor e Leomário, Rogéria, na função de ex-assessora do réu Itor, o teria aconselhado a firmar as notas promissórias encartadas às fls. 151/158, com o fito de obrigar o também réu Leomário a efetuar os pagamentos, evitando-se uma pactuação apenas verbal.

Outrossim, importante destacar que da interceptação telefônica, cujos áudios encontram-se juntados nas mídias de fls. 577/578, há nítida conduta praticada visando a interferência de Itor Pires de Camargo e Leomário Taborda sobre as testemunhas ouvidas no inquérito civil e em juízo.

Portanto, caracterizado o ato de improbidade administrativa praticado por Itor Pires de Camargo, consistente em concorrer para que o requerido Leomário Taborda enriquecesse ilicitamente, mediante o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, desde o início ao término do mandato de presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rita do Trivelato, violando o disposto no artigo 10, inciso XII, da Lei no 8.429/1992.

De igual modo, resta demonstrado nos autos a prática de ato de improbidade administrativa praticado por Leomário Taborda, atinente à conduta de aceitar o apoio político de Itor Pires de Camargo para tornar-se presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rita do Trivelado, mediante o pagamento mensal à este de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais desde o início do mandato, até o término deste.

Registro que os pagamentos mensais dos valores somente não se consumaram ante a atuação enérgica do Ministério Público.

Além do mais, ambos os requeridos atentaram contra os princípios administrativos da moralidade e legalidade. O princípio da moralidade preceitua que o agente público deve atuar com honestidade, lealdade e boa fé no exercício da função administrativa. Por sua vez, o princípio da legalidade prescreve que o agente público deve atuar somente conforme determina a lei, o que foi violando por estes, configurando também ato de improbidade administrativa, em observância ao disposto no artigo 11, caput, da Lei no 8.429/1992. (...)”
. (Id 92822975, p. 6/8) Grifei.

Nada obstante, diante das alterações introduzidas na Lei no 8.429/92 pela Lei no 14.230/2021, não há como enquadrar os lamentáveis atos praticados pelo apelante como atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, causam lesão ao erário ou violam os princípios administrativos.

Ocorre que, à luz das referidas inovações legislativas, para a configuração dos atos de improbidade administrativa tipificados no art. 9o é imperiosa a comprovação de que houve efetivo auferimento da vantagem indevida, o que não ocorreu no caso dos autos em razão da representação feita pelo Vereador Renato Rodrigues da Silva Júnior à Promotoria de Justiça e da investigação dos fatos pelo órgão ministerial, providências que certamente inibiram a continuidade do ilícito.

De igual modo, também não há como enquadrar a conduta do apelante na prática de ato de improbidade que lesa o erário, pois, para tanto, é imprescindível a demonstração de efetiva perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres dos entes públicos lesados (art. 10,
caput
, da Lei 8.429/92).

In casu
, porém, como bem ressaltou o douto relator, não restou demonstrada a lesão ao patrimônio público, já que não há nenhuma prova do uso de dinheiro público para o pagamento do valor avençado entre os réus. Além disso, com a investigação pelo
Parquet
, ao que tudo indica, não houve a efetivação de nenhum pagamento.

Por fim, no concernente à violação aos princípios da administração pública, não é possível o enquadramento da conduta do recorrente como ato de improbidade administrativa, pois, com
a entrada em vigor da Lei no 14.230/2021, o rol do art. 11 da LIA passou a ser taxativo, não se admitindo mais a categorização de uma conduta como violadora dos princípios regentes da Administração Pública sem o enquadramento preciso em um dos incisos do referido artigo.

A propósito, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL//REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - NULIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - SIMULAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ATO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART.11 DA LEI 8.429/1992 - ROL TAXATIVO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

1. Segundo a Lei 8.429/1992, os atos de improbidade subdividem-se em: a) atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9o); b) atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) atos que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11).

2. "Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1o, § 4o, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021).

3. O reconhecimento da ação de improbidade administrativa como parte do Direito Administrativo Sancionador e sua aproximação com a esfera penal conduz à aplicação do art. 5o, XL, CF, que prevê a retroatividade da lei mais benéfica ao réu.

4. Com a nova redação da Lei 8.429/1992 dada pela Lei 14.230/2021 apenas as condutas descritas nos incisos do artigo 11 caracterizam-se atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, tratando-se de rol taxativo, e não mais exemplificativo. Ato de simulação que, além de não comprovado, não se enquadra em qualquer dos incisos do art.11 da Lei 8.429/1992.

5. Ausência de elementos probatórios a respaldar a alegação de nulidade do processo licitatório efetivado para alienação de bem público. Cumprimento dos trâmites legais e observância do interesse público.

6. A caracterização de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito demanda a aferição: (i) da vantagem patrimonial indevida; (ii) da relação de causalidade entre a vantagem indevida e o exercício da função pública; e (iii) do dolo. Não preenchimento dos requisitos. Ausência de prova do dolo, de conluio com o agente público e de efetiva vantagem patrimonial.

7. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseja, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial em desfavor das entidades referidas no art.1o da Lei 8.429/1992, considerando-se o dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado (art.1o, §2o). Ausência de provas a respaldar as condutas imputadas ao ex-Prefeito Municipal.

8. Recurso apelatório não provido, prejudicado o reexame necessário”
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.138769-5/011, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2022, publicação da súmula em 24/06/2022)

Destarte, pelo não preenchimento de todos os requisitos necessários para a configuração dos atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 9o, I, 10, XII e 11 da Lei no 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, impõe-se o reconhecimento da improcedência da demanda de origem.

Posto isso, feitos os devidos esclarecimentos, hei por bem acompanhar o eminente relator para
dar provimento
ao recurso de apelação de Itor Pires de Camargo, julgando improcedente a demanda de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Com a mudança da Lei de Improbidade Administrativa, o Brasil deu uma virada de Copérnico.

Discordo plenamente da lei, mas não fui posto aqui para discordar ou concordar com ela, apenas para aplicá-la.

Não compete ao Poder Judiciário se atribuir a condição de legislador ou impor a sua vontade.

As mesmas hipóteses que eu prolatava um voto no sentido de condenar e condenação severa, agora sou obrigado julgar improcedente o mesmo fato.

Isso assusta.

Hoje para se deferir qualquer medida de restrição do patrimônio é necessário existir prova de delapidação do patrimônio, antes não.

Não me cabe julgar o legislador.

De uma forma ou de outra, essas demandas recaem sobre as Câmaras de Direito Público e Coletivo, inclusive as pechas, a falta de entendimento, às vezes de quem tinha obrigação de entender.

Essa é a situação.

Houve uma mudança de Copérnico, em que o mesmo fato que autorizaria uma sanção ontem, não autorizam mais.

Infelizmente, os cidadãos não foram esclarecidos acerca da mudança abissal que teve na Lei de Improbidade Administrativa.

Isso é errado, é injusto!

O que é aplicarei? Porque dá uma visão completamente distorcida da realidade.

Nesse caso, peço vista dos autos.

É como voto.

EM 07 DE AGOSTO DE 2023:

POR UNANIMIDADE, ACOLHEU VA PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA; REJEITOU À DE INADEQUACÃO DA VIA ELEITA E NO MÉRITO, O RELATOR E A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) PROVEU O RECURSO. O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES.. LUIZ CARLOS DA COSTA) PEDIU VISTA.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes Pares,

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, deferiu a gratuidade da justiça em favor de Itor Pires de Camargo, rejeitou a preliminar de
inadequação da via eleita
e, no mérito, proveu o recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Quanto às questões preliminares, estas restaram decididas por unanimidade.

No caso, a conduta ímproba imputada a Itor Pires de Camargo e Leomário Taborda, Vereadores do Município de Santa Rita do Trivelato, decorreria do fato de que, no período de eleição para o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, biênio de 2015/2016, aquele “
se utilizou do prestígio que tinha na época dos fatos para oferecer seu apoio em troca de vantagem econômica, e o segundo requerido
(
Leomário Taborda
)
aceitou participar dessa artimanha para obter a cadeira da Presidência da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato
”, todavia “
a conduta dos requeridos só não foi materializada com os pagamentos, em virtude deste Parquet ter sido cientificado a tempo, o que não descaracteriza as condutas corruptas dos requeridos
” (trechos da inicial, Id. 92822971 – fls. 5 e 18).

Já a prova da prática do ato ímprobo estaria lastreada tão somente nas declarações das testemunhas Renato Rodrigues da Silva Júnior (Vereador do Município de Santa Rita do Trivelato) e Rogéria Maria de Souza Nunes Castil (então Assessora de Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores), conforme registrado na sentença:

[...] Por outro lado, os depoimentos das testemunhas Renato Rodrigues da Silva Júnior e Rogéria Maria de Souza N. Castilho (
rectius
: Rogéria Maria de Souza Nunes Castil) são claros e coerentes com o acervo probatório colacionado aos autos, de modo que Renato inicialmente teria sido procurado por Itor para que efetuasse o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, em troca de apoio para a eleição da função de presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rita do Trivelato, tendo negado a oferta, motivo pelo qual o presidente do primeiro biênio, procurou Leomário e fez a mesma proposta, tendo sido aceito por este. Em decorrência do acordo firmado entre Itor e Leomário, Rogéria, na função de ex-assessora do réu Itor, o teria aconselhado a firmar as notas promissórias encartadas às fls. 151/158, com o fito de obrigar o também réu Leomário a efetuar os pagamentos, evitando-se uma pactuação apenas verbal. [...]. (sentença, Id. 92822975 – fls. 8).

Em relação à origem dos recursos públicos que teriam sido desviados e seriam utilizados para o pagamento da vantagem econômica indevida em “
troca de apoio político
”, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso limitou-se, na inicial, a alegar: “
o denunciante Renato informou
[...]
que o requerido Itor ao lhe oferecer seu apoio em troca da vantagem econômica no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), lhe informou que este valor poderia ser facilmente conseguido através dos contratos de Assessoria Jurídica e Contábil com a Câmara, demonstrando que o requerido já tinha o costume de desviar verba pública, o que será cabalmente investigado em procedimento próprio
” (trecho da inicial, Id. 92822971 – fls. 17), nada obstante se tratar de fato relacionado diretamente com o caso em julgamento.

Assim, não há prova suficiente para condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, visto que não se apurou o fato primordial (desvio de recursos públicos para pagamento de vantagem econômica indevida) para exame das condutas dos agentes políticos à luz da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, a impor a improcedência dos pedidos.

Por fim, anoto que, Itor Pires de Camargo e Leomário Taborda figuram no polo passivo da ação penal, autos no 0002803-84.2015.8.11.0086, em curso no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, que versa sobre os mesmos fatos da ação de improbidade administrativa, como incurso nas penas dos artigos 299 (falsidade ideológica) e 317, cabeça e § 1o (corrupção passiva), do Código Penal, observado que ainda não houve prolação de sentença (informações retiradas dos andamentos processuais na data de 6 de setembro de 2023).

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023